Tribunal: STF
Processo: HC 57315
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR FIXADA COM BASE NO ART. 9, II, C, DO
C.P.M., C/C O ART. 19, PAR ÚNICO, DO DEC.-LEI N 667/69 E O ART. 2,
INCISO 13, DO DEC. N 66.862/70. DENUNCIA. ADITAMENTO VALIDO. CAUSA
DE AUMENTO DE PENA (INC. II, DO ART. 237 DO C.P.M.). NÃO AFASTA A
SUA APLICAÇÃO A CIRCUNSTANCIA DE COGITAR DE ELEMENTO JA LEVADO EM
CONTA PARA A DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INOCORRENCIA, NO
PARTICULAR, DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO. PENA EM CONCRETO. INTEGRA-A,
PARA FINS DE CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL, O AUMENTO RESULTANTE
DE CAUSA ESPECIAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.